Tribunal: STF
Processo: RHC 224707
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 774.540/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, conforme ementa:



    [...]



    1. Comprovado que o crime patrimonial foi cometido mediante o emprego de violência e grave ameaça, evidente que a conduta se amolda perfeitamente à previsão do artigo 157 do Código Penal (roubo), descabendo a desclassificação da conduta para o delito de furto.



    2. Consoante a teoria da apprehensio ou amotio, atualmente adotada pelos Tribunais Superiores pátrios, o crime de roubo se consuma no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário, para a caracterização do crime, que seja exercida a posse mansa e pacífica do objeto subtraído, ou que este seja deslocado de um lugar para outro.



    3. Ainda que o art. 28 da Lei n. 11.343/06 não tenha previsto, em seu preceito secundário, a pena privativa de liberdade, estabeleceu outras sanções a serem aplicadas à hipótese, não excluindo o seu caráter criminal, motivo pelo qual a condenação transitada em julgado por referida conduta, em que pese não se desconheça entendimento contrário, mostra-se hábil à caracterização da reincidência.



    4. Não se mostra possível o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal (confissão espontânea), nos casos onde o acusado não concorda com a pretensão acusatória, invocando tese acobertadora de seus atos, ou, da mesma forma, quando seus relatos não são utilizados pelo julgador para formar seu convencimento. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 32): 



    [...] 



    1. O manejo do habeas corpus anteriormente ao termo para a interposição da via de impugnação própria na causa principal consubstancia inadequada substituição ao recurso especial, motivo pelo qual não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar, ante tempus, impetração formalizada nesses termos. Nessa conjuntura, "qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus" (STJ, AgRg no HC n. 733.563/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2022, DJe 16/5/2022).



    2. Impossibilidade de concessão de provimento de ofício. Pretensão que não é relativa à tutela direta e imediata da liberdade ambulatorial do Paciente. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus ex officio é concedido por iniciativa dos Tribunais ao identificarem ilegalidade flagrante. Tal providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.



    4. Agravo desprovido.



    Nesta impugnação, busca a Defensoria Pública o provimento do Recurso Ordinário, para que se reconheça a ilegalidade da decisão do Superior Tribunal de Justiça que deixou de conhecer o habeas corpus impetrado e, no mérito, reconheça a atenuante da confissão espontânea, bem como afaste o uso de condenação no art. 28 da Lei 11.343/06 para fins de reincidência, com a adequação da pena imposta. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados nesta impetração não foram examinados pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Além disso, esta CORTE já decidiu, mutatis mutandis, que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Mesmo porque, qualquer conclusão em sentido diverso, sobretudo no que diz respeito à incidência da atenuante da confissão espontânea, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus (HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente